Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO CONDOMÍNIO. IMÓVEL VENDIDO. ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVOS PROPRIETÁRIOS. DETENTORES DO DIREITO. ACORDO EXPRESSO EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, de forma a obter a reforma ou a decretação da nulidade da decisão. Ausente a dialeticidade, inviável o conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC).
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. Inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno (art. 336 CPC), a ensejar o conhecimento parcial do recurso.
4. Eventual compra e venda de imóvel que estabeleça o acordo de vontade sobre a transferência dos direitos relacionados ao imóvel, implica na impossibilidade de perquirição, pelos antigos proprietários, de eventuais indenizações futuras, recebidas pela parte adquirente, quando já proprietária do imóvel.
5. Os direitos individuais dos proprietários de imóveis não se confundem com o objeto perquirido pelo ente condominial, que é o interesse comum dos proprietários.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.